Tribunal: TJPA
Processo: 0835789-40.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835789-40.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, reformar a sentença e fixar honorários advocatícios em R$ 30.000,00, em favor da embargante, no contexto de execução fiscal extinta em razão do cancelamento administrativo da CDA. A embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que a jurisprudência do STJ impediria a fixação equitativa de honorários quando o proveito econômico é aferível e corresponde à integralidade do crédito tributário que deixou de ser exigido, requerendo efeitos modificativos para afastar a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em execução fiscal extinta por cancelamento administrativo da CDA; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos quando a parte pretende rediscutir matéria já analisada no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrenta a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios e fundamenta a aplicação do critério da equidade na circunstância de a execução fiscal ter sido extinta em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não em razão de pronunciamento judicial que tenha alcançado diretamente o próprio bem da vida controvertido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no acórdão admite a fixação equitativa dos honorários quando a execução fiscal é extinta em razão de cancelamento administrativo da CDA ou em decorrência de provimento obtido em ação conexa que discute a validade do crédito, hipótese que não se enquadra na tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

A embargante busca rediscutir matéria pormenorizadamente analisada no acórdão recorrido, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admitida em situações excepcionais, quando o saneamento de vício previsto no CPC conduz, como consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento, o que não ocorre no caso.

A oposição de novos embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo da possibilidade de cumulação com multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já enfrentada no acórdão embargado. 2. A extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA admite a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico ou o valor da causa não configuram parâmetro único adequado para a remuneração da verba honorária. 3. Os efeitos modificativos em embargos de declaração pressupõem a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC cuja correção imponha, como consequência lógica, a alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 85, §§ 2º e 8º, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, AgInt no REsp 2.136.588/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.013.832/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.109.226/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.04.2024, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2.036.588/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.12.2022, DJe 07.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.850.074/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.02.2021, DJe 12.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0835789-40.2017.8.14.0301

EMBARGANTE:
PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

EMBARGADOS:
ESTADO DO PARÁ e ACÓRDÃO ID N. 35452238

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
, em face do Acórdão de ID n. 35452238, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para em atenção ao disposto nos §§2º e 8º do, art. 85, do CPC, reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo como embargado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que a jurisprudência do STJ é pacífica ao reafirmar que a fixação por equidade não pode ser utilizada como via oblíqua para reduzir honorários considerados vultosos pelo julgador, sob pena de violação direta à norma federal e ao princípio da segurança jurídica.

Acrescenta que é imperativo reconhecer que o proveito econômico obtido pela Embargante com a extinção do feito é perfeitamente aferível e corresponde à integralidade do crédito tributário indevidamente perseguido que deixou de ser exigido. A vitória processual da executada resultou na desoneração de um passivo vultoso, o que afasta, de plano, a subsunção do caso às hipóteses excepcionais do § 8º do artigo 85 do CPC.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 36091028,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 35452238):

“(...) O cerne recursal versa sobre a legalidade/ilegalidade da condenação do Estado/Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Ora, dos autos se extrai que o processo-origem restou extinto com resolução de mérito em razão do cancelamento administrativo da CDA.

Consoante a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, nesses casos, embora seja possível o arbitramento da verba honorária, há de ser reconhecido que o proveito econômico ou o valor da causa não poderão ser utilizados como parâmetro único para esse fim, eis que não foi o encerramento da execução fiscal a causa de extinção do crédito tributário, mas sim, o cancelamento administrativo da CDA.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA . RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. CRÉDITO FULMINADO EM AÇÃO CONEXA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

(...)

2.
Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade . Precedentes.
3."Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo" (AgInt no REsp n. 2 .013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.). 4 . Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ. 5. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2136588 SP 2024/0131400-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade para os casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito em razão de provimento alcançado em ação conexa que discute a higidez do crédito cobrado. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp 1.850.074/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.

2. O caso em exame não se encontra abarcado pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da ausência de proveito econômico em face de a validade do crédito ter sido objeto de discussão em ação conexa à execução fiscal, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.109.226/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

Destarte, a extinção da execução fiscal, quando não alcança o próprio bem da vida controvertido, atrai a regra do §8º do art. 85 do CPC/2015 para fins de fixação da verba honorária, destarte, observando-se os critérios previstos no §2º, do art. 85, do CPC, entendo por bem em fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para em atenção ao disposto nos §§2º e 8º do, art. 85, do CPC, fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
. (...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026